Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-24.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005548-24.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZANA DE AVILA LOURENCO - CPF: 920.069.491-87 (RECORRENTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), ERNANI BIONDO LOURENCO - CPF: 616.882.821-49 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005548-24.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
.

Recorridos:
OZANA DE AVILA LOURENCO e ERNANI BIONDO LOURENÇO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ozana de Ávila Lourenço e Ernani Biondo Lourenço, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.148,00 e por danos morais no total de R$ 8.000,00, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2023, na BR-364, causado por colisão com animal (boi) na pista, enquanto trafegavam com seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por animal na pista; (ii) determinar se a presença do animal e o acidente geram, além do dano material, direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.122 aplica-se independentemente do trânsito em julgado do recurso repetitivo, bastando o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização, conforme jurisprudência pacífica.

4.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por animais na pista, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Lei das Concessões, sendo desnecessária a prova de culpa.

5.

Comprovada a presença do animal e o dano material decorrente do acidente, configura-se falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

6.

A inversão do ônus da prova é devida diante da hipossuficiência dos consumidores e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7.

O dano moral deve ser afastado por não ter havido qualquer prova de abalo psicológico, ofensa à dignidade ou violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por animal na pista, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

2.

A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor.

3.

A mera ocorrência de acidente de trânsito sem lesão psíquica ou ofensa à dignidade não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1010116-66.2017.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 21.11.2024; TJMT, N.U 1017062-15.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor
de R$ 7.148,00, sobre a qual deve incidir correção a partir do desembolso e juros moratórios desde o evento danoso, mais indenização por dano moral no valor total de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada reclamante, com correção a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso.

A recorrente alega, preliminarmente, a inaplicabilidade do acórdão do Resp 1.908.738/SP (Tema 1.122) antes do trânsito em julgado. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, menciona-se que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão que analisa a matéria do recurso representativo para aplicar a tese firmada, mas, somente, o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. Esse entendimento visa garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, dispensando a espera pelo transito em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.122 DO STJ. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE A DISPENSA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto com o objetivo de sobrestar o julgamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.122 do STJ, que versa sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovias por acidentes causados pela presença de animais na pista. 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o sobrestamento não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma, sendo suficiente o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 1010116-66.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Desse modo, rejeito a preliminar de não aplicação do entendimento firmado no Resp 1.908.738/SP (Tema 1.122) antes do trânsito em julgado.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorridos postulam indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo animal (boi) em rodovia, pois na data de
19/12/2023, na BR-364, KM 584, quando o veículo Toyota Corolla de propriedade dos reclamantes, foi abalroado por um bovino, resultando em danos materiais com reparo do bem no valor total de R$ 7.148,00 (sete mil, cento e quarenta e oito reais).

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações dos recorridos e da hipossuficiência deles, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrente a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, aplica-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na integralidade.

Seguindo esta linha, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

A propósito, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa
.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietáriodo animal cujo ingressona rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

(REsp n. 1.908.738/SP, Corte Especial, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 21.8.2024 – destaquei).

À vista disso, após analisar as provas produzidas nos autos, verifico que há indícios suficientes de que o acidente foi causado pela culpa da recorrente, pois não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animal na pista de rolamento e, consequentemente, resta configurado o dever de indenização.

O dano material ficou no valor de R$ 7.148,00 (sete mil, cento e quarenta e oito reais).

Sendo assim, os recorridos fazem jus à indenização pelos danos materiais no valor descrito acima e conforme aplicado na sentença.

No que tange a condenação por danos morais, ela deve ser afastada, pois
a mera ocorrência de um acidente de trânsito e ausência de ressarcimento por parte da ré não ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana,
não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima dos recorridos, que caracterize o dano extrapatrimonial, ainda
que haja privação do carro por determinado período não caracteriza um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração e acolhida a preliminar arguida.

2. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3. Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais.

4. Inexiste o dano moral, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial.

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1017062-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Portanto, a condenação por danos morais deve ser afastada.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025